Tribunal: TJDFT
Processo: 0007922-14.2014.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007922-14.2014.8.07.0008 RECORRENTE: ALFREDO SABINO DE OLIVEIRA, AGROPETRO BRASIL - AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: ADILSON GERALDO DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ÁREA RURAL IRREGULAR. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DE PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando é decretada a preclusão do direito de realização da prova pericial, por ter a parte interessada deixado de depositar os honorários periciais que lhe correspondiam, principalmente quando sucessivas prorrogações de prazo lhe foram concedidas. 2. Na ação de reintegração de posse, tendo por objeto área rural irregular disputada por particulares, a análise da demanda deve se pautar na aferição da "melhor posse", assim considerada aquela amparada em provas que evidencie a relação do litigante com a coisa e ou mesmo de algum dos poderes que mais se aproximam da exteriorização do domínio sobre o bem. 3. Nas ações possessórias, aquele que cometeu o esbulho não pode defender seu ato com fundamento em título de propriedade, devendo buscar, na via petitória apropriada, o que lhe couber por direito. 4. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 5o, caput e inciso XII, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 2o, 45, 108, 1.024, 1.196 a 1.201, 1.204, 1.210 a 1.212, 1.314, 1.320, todos do Código Civil, 17, 200, 215, 560, 561 e 927, todos do Código de Processo Civil e ao enunciado 487 da Súmula do STF, asseverando que, em face da inexistência de edificações no local e a complexidade da questão possessória travada na localidade, inclusive diante das questões ambientais pendentes de solução na localização, ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a teor do artigo 927 do Código de Processo Civil. Destacam, ainda, que houve cerceamento de defesa e sonegação do direito da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Ressaltam que não restou sequer corroborada por prova testemunhal a comprovação da posse, mas sonegada a produção de provas, e que as decisões recorridas estão a convalidar a grilagem de terras, tudo sob um fundamento de que “não há cerceamento de defesa quando é decretada a preclusão do direito de realização da prova pericial, por ter a parte interessada deixado de depositar os honorários periciais que lhe correspondiam, principalmente quando sucessivas prorrogações de prazo lhe foram concedidas”. Tecem considerações acerca da afronta ao enunciado 487 da Súmula do STF, da ofensa ao princípio da valoração das provas e da ausência de provas da posse dos recorridos, uma vez que não houve fundamentação necessária e adequada. Respaldam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 5o, caput e inciso XII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federa, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.008.992/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). Tampouco cabe dar curso ao apelo com fulcro no enunciado 487 da Súmula do STF, uma vez que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a enunciado de súmula em recurso especial, visto que o referido normativo não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.072.515/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada transgressão aos artigos 2o, 45, 108, 1.024, 1.196 a 1.201, 1.204, 1.210 a 1.212, 1.314, 1.320, todos do Código Civil, 17, 200, 215, 560, 561 e 927, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028